Tribunal: TJBA
Processo: 8011153-31.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8011153-31.2024.8.05.0229 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8011153-31.2024.8.05.0229 APELANTE: ROBSON BISPO MALAQUIAS ADVOGADO(A): AGILMAR BRITO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): KARINA DA SILVA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL). DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA REMANESCENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração postos por Robson Bispo Malaquias contra acórdão proferido nos autos de apelação criminal, com pretensão de integração do julgado diante do cumprimento integral da pena, em processo no qual lhe foram imputados os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: estabelecer se, diante da pena remanescente por receptação e do tempo de prisão cautelar já cumprido, deve ser declarada a extinção da punibilidade do embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Após o julgamento da apelação, a pena remanescente é reduzida para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, correspondente apenas ao crime de receptação e o embargante permanece preso cautelarmente desde 19/11/2024, de modo que o tempo de segregação provisória alcança aproximadamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. 4. A detração penal impõe o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade, e o período de custódia cautelar supera a pena remanescente fixada, o que evidencia o cumprimento integral da sanção. 5. O cumprimento integral da pena autoriza a declaração de extinção da punibilidade e a expedição de alvará de soltura, desde que inexistente outro mandado de prisão ou outro motivo de custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecido e acolhido. Tese de julgamento: 1. O tempo de prisão cautelar deve ser computado na pena remanescente para fins de detração penal. 2. A extinção da punibilidade deve ser declarada quando o tempo de prisão provisória superar a pena privativa de liberdade remanescente. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8011153-31.2024.8.05.0229, em que figura como embargante Robson Bispo Malaquias. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8011153-31.2024.8.05.0229)